Tribunal: TJBA
Processo: 8016955-31.2021.8.05.0256
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8016955-31.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: SUZETE SOARES VALENTE HERINGER

Advogado(s)
:
NAIRAN SILVA DOS SANTOS SOUZA, CAMILA CARDOSO CAMPOS, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. ALUGUERES INADIMPLIDOS E DEGRADAÇÃO DO IMÓVEL. BEM QUE FICOU IMPRÓPRIO PARA FRUIÇÃO LOCATÍCIA. OMISSÃO DO ENTE MESMO APÓS PARECER INTERNO RECONHECENDO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR E PAGAR. LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO DA TESE DE
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. PREJUDICADO QUE PODE, MAS NÃO É OBRIGADO A REALIZAR A REFORMA ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS PARA COBRAR RESTITUIÇÃO. IMÓVEL QUE JÁ TINHA DESTINAÇÃO LOCATÍCIA, NÃO SE EXIGINDO PROVA DE OUTROS INTERESSADOS. RAZOABILIDADE DA EXTENSÃO DOS LUCROS CESSANTES. VALOR DOS DANOS MATERIAIS EMERGENTES APURADO PELO PRÓPRIO RÉU. VALOR DOS ALUGUÉIS DEVIDOS INCONTROVERSO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EMENDA EC 113/2021 EM REEXAME NECESSÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016955-31.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
,
e como apelada
SUZETE SOARES VALENTE HERINGER
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
CONFIRMANDO-SE EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator